Tribunal: TJPA
Processo: 0801969-15.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801969-15.2017.8.14.0015

APELANTE: JOAQUIM MARINHO E PINA

APELADO: MARIA ELIETE DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMADA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de reintegração de posse, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais, conforme previsão do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a ausência de interposição de recurso contra o indeferimento da gratuidade processual impede a rediscussão da matéria em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos revela que o pedido de gratuidade de justiça foi, de fato, apreciado e indeferido pelo juízo de origem, que, inclusive, concedeu prazo para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica.

4.

O apelante, embora intimado, não interpôs o recurso cabível contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, operando-se a preclusão.

5.

A jurisprudência do TJPA, em harmonia com o art. 507 do CPC, entende que decisões interlocutórias agraváveis não podem ser impugnadas por meio de apelação, quando não atacadas no momento processual oportuno.

6.

Após o indeferimento da gratuidade, o autor foi intimado para recolher as custas, mas permaneceu inerte, legitimando o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

7.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de recolhimento das custas, após intimação específica, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, independentemente de nova advertência.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAQUIM MARINHO E PINA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, nos autos da ação de reintegração de posse movida em desfavor de MARIA ELIETE DA SILVA GOMES.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de Liminar ajuizada por JOAQUIM MARINHO E PINA contra MARIA ELIETE DA SILVA GOMES sem que houvesse o devido recolhimento das custas até a presente data, embora tenha sido dada oportunidade ao autor para cumprir a referida diligência.

Incide no caso a disposição contida no art. 290 do NCPC, in verbis:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

De acordo com a lição de Elpídio Donizetti (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015):

A única alteração refere-se ao prazo. Na prática, a parte que deixa de realizar o pagamento ou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais é intimada a fazê-lo. Caso não cumpra com a determinação judicial, o processo deverá ser extinto.

Observe-se que igual previsão havia no CPC-1973, em seu art. 257, sendo que a única diferença entre este dispositivo e o atual art. 290, do CPC-2015, é o prazo para recolhimento das custas e despesas iniciais, que anteriormente era de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, com lastro nas disposições acima referenciadas, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, eis que não foi preparada a inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, X, c/c o art. 290, ambos do CPC-2015.

Custas e despesas processuais a cargo do(a) autor(a).

Caso não sejam pagas as custas até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da decisão, extraia-se certidão de não pagamento e a encaminhe à Procuradoria da Fazenda Estadual, para os devidos fins.

Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Em suas razões recursais, requer a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas iniciais, sustentando que havia formulado pedido de justiça gratuita anteriormente à decisão judicial. O apelante argumenta que juntou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios da sua condição econômica, inclusive inquérito policial, os quais não teriam sido devidamente apreciados pelo juízo de origem. A sentença, segundo ele, foi omissa quanto à análise desse pedido e impôs indevidamente o recolhimento das custas, culminando na extinção do feito com base nos artigos 290 e 485, X, do CPC, em violação ao seu direito constitucional de acesso à justiça.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença extintiva, a fim de que a demanda tenha regular prosseguimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatador, pretende o recorrente a reforma/anulação da sentença que determinou o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor não requereu os benefícios da gratuidade processual na inicial, tendo Juízo singular determinando o recolhimento das custas iniciais. Em manifestação, o autor requereu a gratuidade, porém o Magistrado entendeu que o pedido deveria ser justificado, concedendo prazo para juntada de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência.

O ora apelante apresentou o que entendeu suficiente, contudo, o Juízo singular indeferiu o pleito e não houve interposição de recurso contra essa decisão, consoante informações constantes nos autos eletrônicos.

Em situação análoga, as duas Turmas de Direito Privado desta Corte de Justiça já se manifestaram no sentido de que tendo deixado de impugnar pelo meio adequado a decisão de gratuidade, inviável sua discussão no âmbito do recurso de apelação. Seguem transcritas as ementas dos julgados:

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Ausência de interposição de recurso cabível.

2.De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, questões suscitadas e resolvidas incidentalmente no curso da relação processual não podem ser novamente levantadas em sede de apelação.

3.
A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade de justiça, uma vez tornada preclusa pela falta de interposição do recurso apropriado, não pode ser reintroduzida em apelação
.

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

(8773104, 8773104, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO CORRETA. PRECLUSÃO.

DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS AGRAVÁVEIS NÃO PODERÃO SER IMPUGNADAS NA APELAÇÃO, SE NÃO FORAM DISCUTIDAS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O artigo 290 do NCPC deixa claro que o pagamento das custas é requisito obrigatório objetivo, a ausência do recolhimento acarreta em cancelamento da distribuição, o que resulta em extinção do feito. II - O apelante restringe-se a atacar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, fundamentada no fato de que o apelante teria se beneficiado da isenção de custas pela desistência da ação para afastar o pagamento das custas, no entanto, tal decisão não foi impugnada através do recurso cabível na época, mas o apelante tão somente protocolou um pedido de reconsideração.

III -
Sabe-se que as decisões interlocutórias agraváveis não poderão ser impugnadas na apelação, se não foram discutidas por agravo de instrumento, houve preclusão, assim, a matéria questionada pelo apelante deveria ter sido atacada por agravo de instrumento, já que consta no rol do artigo 1.015 do NCPC, especificamente no inciso

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça.

IV - Dada a oportunidade ao autor de recolher as custas, conforme despacho de fl. 335, publicado no DJE de 10/02/2017, a extinção do feito era medida que se impunha naquele momento.

V - Recurso Conhecido e Desprovido.

(2019.02284066-86, 204.901, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-06-07)

Desta feita, resta configurada a preclusão do direito ao questionamento da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, vez que o ora apelante não interpôs o recurso cabível no momento oportuno.

Ademais, como já dito, o juízo
a quo
, depois do indeferimento da gratuidade processual, concedeu prazo para recolhimento das custas, o que novamente não foi atendido, estando a sentença em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o não atendimento à determinação da ordem de recolhimento implica no cancelamento da distribuição. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO.

1. O art. 290 do CPC/2015 dispõe expressamente que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem o respectivo recolhimento das custas do processo.

2.
Hipótese em que a parte promovente, devidamente intimada para regularizar o vício, deixou de sanar tal irregularidade no prazo legal, sendo certo que a falta de advertência, no despacho (que determinou a regularização da falha), de cancelamento do feito no caso de não cumprimento da diligência não inviabiliza a aplicação da sanção, à vista do caráter impositivo do dispositivo em destaque
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt na AR n. 6.126/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 2/8/2018.)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1. A teor do artigo 290 do Código de Processo Civil de 2015,
deve ser cancelada a distribuição do feito se, mesmo após intimação específica, não for comprovado o devido recolhimento das custas judiciais.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt na Rcl n. 34.875/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 30/4/2018.)

Nota-se que, na realidade, pretende o recorrente a chancela da sua desídia, pois, repito, apesar de sido regularmente intimado para comprovar a quitação, manteve-se inerte, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, em dissonância com o respeitável parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025